Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EMENDA SUBSTITUTIVA À PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE.
1. Tratando-se a preliminar de incompetência territorial relativa de matéria alheia ao conteúdo da decisão agravada, não se conhece do agravo de instrumento quanto ao ponto.
2. Viola o princípio da adstrição ou congruência a decisão que defere liminarmente a reintegração de posse não requerida expressamente, deixando de observar a exclusão de tal pedido por ocasião da emenda substitutiva à petição inicial.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.